Tribunal: TJES
Processo: 0025326-23.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025326-23.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CARLITO SILVA ANDRADE JUNIOR e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO TRIBUNAL
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O juízo
a quo
extinguiu a demanda em razão do acolhimento dos embargos à execução, porquanto vislumbrada a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

2 - Todavia, em grau recursal, este órgão fracionário reformou tal entendimento, constando no voto condutor que “
e
mbora a taxa de juros pactuada seja superior àquela praticada pelo mercado, evidencia-se que dela não se destoa excessivamente, não representando, portanto, abusividade
.
”

3 - Afastando o Tribunal a alegada abusividade das cláusulas contratuais, não há falar em inexigibilidade do título, sendo mister o acolhimento das razões de apelação.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0025326-23.2017.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
CARLITO SILVA ANDRADE JÚNIOR ME.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de execução ajuizada em face de Carlito Silva Andrade Júnior ME., que declarou nula a execução por ausência de título, considerando o acolhimento dos embargos opostos pelos executados.

Em suas razões de fls. 201/209 aponta o apelante a legalidade do contrato celebrado, inexistindo excesso nos valores cobrados.

Em consequência, não há falar em descaracterização da mora, sendo mister a reforma do julgado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, o juízo
a quo
extinguiu a demanda em razão do acolhimento dos embargos à execução, porquanto vislumbrada a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Todavia, em grau recursal, este órgão fracionário reformou tal entendimento, em julgado assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A ABUSIVIDADE DO PACTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Não há óbice à revisão de contrato por meio da discussão acerca de abusividade de clausulas contratuais em sede de embargos à execução.

2.
No julgamento do REsp 2009614/SC, o Superior Tribunal de Justiça definiu como requisitos para revisão da taxa remuneratória de juros: “a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas”, sendo “insuficiente, para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual”.

3.
A relação jurídica firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica tomadora de empréstimo para incremento de sua atividade negocial (capital de giro) não é de consumo.

4.
Não bastasse o fato de não se tratar de relação consumerista, não houve, por parte dos embargantes a demonstração das circunstâncias concretas como o custo da capitação, o risco envolvido, as garantias ofertadas, dentre outras,
de modo a não demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios contratados.

5.
A capitalização de juros contratada também não se mostra abusiva, uma vez que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

6.
Recursos conhecidos. Sentença reformada. (TJES. Apelação Cível nº 0008598-33.2019.8.08.0048. Relator Desembargador Subst. Carlos Magno Moulin Lima. Data do julgamento 25/03/2024)

Do voto condutor, extraio que “
o
s juros remuneratórios foram contratados em 2,99% ao mês e 42,41% ao ano.
Conforme consta na sentença a taxa de juros contratada para pessoas jurídicas em operações de crédito de capital de giro com prazo superior a 365 dias era de 37,77% ao ano e 2,71% ao mês.
Embora a taxa de juros pactuada seja superior àquela praticada pelo mercado, evidencia-se que dela não se destoa excessivamente, não representando, portanto, abusividade
.
”

Desse modo, afastando o Tribunal a alegada abusividade das cláusulas contratuais, não há falar em inexigibilidade do título, sendo mister o acolhimento das razões de apelação.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do relator.